Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OFENSAS. REDE SOCIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À PROMOÇÃO DE RETRATAÇÃO. CONCORDÃNCIA EXPRESSA DO RECORRIDO.
1. Diante da expressa concordância do recorrido, impõe-se a reforma da sentença a fim de excluir da condenação a retratação do réu nos mesmos moldes em que publicou o texto onde proferiu as ofensas ao autor.
2. Se diante dos pedidos formulados, o êxito alcançado pela parte configura a sucumbência recíproca e proporcional, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em cinquenta por cento (50%) para cada parte.
3. Apelo provido. Sentença reformada.